Tribunal: TJMT
Processo: 1005291-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1005291-15.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIA SANTANA LIMA SANTOS
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA SANTANA LIMA SANTOS contra ato omissivo praticado pelo EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, que consiste na não nomeação do Impetrante em cargo público.
Narra, em síntese, que foi classificada em cadastro de reserva no concurso público (Edital no 001/2017/SEDUC/MT) para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, no Município de Vila Rica.
Afirma que a mera expectativa de direito se transmudou em direito subjetivo à nomeação, uma vez que candidatos melhores classificados não tomaram posse, ou seja, houve a desistência destes.
Logo, entende haver direito líquido e certo à sua nomeação, posto que teria, segundo, a sua óptica, figurado dentro do número de vagas.
Requer, ao final, concessão de liminar no sentido de ser nomeada no referido cargo.
É o sucinto relatório.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
No caso em apreço, não se verifica neste momento de cognição sumária, a presença do pressuposto processual essencial à concessão da liminar qual seja, o fumus boni iuris, pelos fundamentos que passa a expor.
A Impetrante foi classificada em 8o (oitavo) lugar para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, no Município de Vila Rica, conforme se infere no documento anexado no Id. 122162450.
No edital do concurso (Edital no 001/2017/SEDUC/MT) estavam previstas 5 (cinco) vagas para o referido cargo, conforme se infere no Anexo I do referido edital e anexado no Id. 122155997.
É certo que a desistência de candidatos melhores classificados que a Impetrante faz surgir o direito subjetivo à nomeação, conforme já pacificado em sede de repercussão geral pelo STF (RE 598.099).
No entanto, para que a desistência de um candidato faça nascer o direito de outro candidato galgar posição na fila de classificação e, consequentemente, surja o direito à nomeação em cargo público, tal ato deve ser inequívoco.
Somente a desistência formal ou expressa é que produz os efeitos jurídicos de nomeação do candidato posterior na lista de classificação.
Acerca da matéria, já julgou este Sodalício recentemente, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA FORMAL DE CANDIDATA MELHOR CLASSIFICADA – CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. “[...] III - Em relação àqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598099/MS, também submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou orientação no sentido haver direito à nomeação, salvo exceções pontuais. A partir dessa tese, evoluiu para compreender que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. [...]” (STJ - AgInt no RMS 62.022/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). 2. Segurança concedida. (TJ/MT - N.U 1003367-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (NEGRITEI)
O fato de candidato nomeado não tomar posse não significa, necessariamente, desistência, uma vez tal nomeação pode ser questionada, mormente quando ocorre exclusivamente por meio de diário oficial.
Assim, não como afirmar, neste momento processual de cognição horizontal, a transmudação da expectativa de direito em direito subjetivo.
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora